Tribunal: TJMT
Processo: 1014515-55.2025.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014515-55.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULA CAROLINE LOPES NUNES ROCHA - CPF: 030.190.231-30 (APELANTE), ODAILDO RODRIGUES GOMES - CPF: 846.214.351-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Excesso de execução e vício redibitório. Ausência de memória de cálculo. Rejeição liminar mantida.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, em razão do descumprimento do ônus previsto no art. 917, § 3o, do CPC. A embargante alegava excesso de execução por encargos abusivos e direito ao abatimento do preço por vícios ocultos em veículo (Jeep Renegade), mas não apresentou o demonstrativo discriminado do valor que entendia correto.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de memória de cálculo em embargos fundamentados em excesso de execução enseja a rejeição liminar imediata; (
ii
) se é obrigatória a abertura de prazo para emenda à inicial em sede de embargos à execução; e (
iii
) se a alegação de vício redibitório desacompanhada de prova mínima afasta a inépcia da inicial.

III. Razões de decidir

3.
Conforme o art. 917, § 3o, do CPC, quando os embargos
fundarem-se
em excesso de execução, o embargante deve declarar na inicial o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar (art. 917, § 4o, I).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a abertura de prazo para emenda à petição inicial de embargos à execução no que tange à falta de demonstrativo de cálculo, dada a especialidade do procedimento executivo.

5. A alegação de vício redibitório, no contexto de embargos que visam o abatimento do preço, vincula-se à tese de excesso de execução, exigindo igualmente a quantificação do proveito econômico pretendido e a instrução com prova mínima indiciária, o que não ocorreu no caso.

6. A ausência de elementos probatórios básicos (laudos ou orçamentos) e o comportamento contraditório da embargante reforçam a inviabilidade da dilação probatória pretendida, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de memória de cálculo em embargos à execução
fundados
em excesso de execução impõe a rejeição liminar, sendo inadmissível a emenda à inicial. 2. A alegação de vício redibitório vocacionada ao abatimento de preço em sede executiva atrai o ônus de quantificação do valor incontroverso."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, II; 917, §§ 3o e 4o, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.770.153/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.190.916/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por PAULA CAROLINE LOPES NUNES ROCHA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Primavera do Leste , que nos autos da ação de "Embargos à Execução" , ajuizada pela apelante contra ODAILDO RODRIGUES GOMES,
rejeitou de plano os
embargos, por entender que a embargante fundamentou sua defesa na tese de excesso de execução sem, contudo, declarar o valor que entende correto ou apresentar demonstrativo discriminado de cálculo, descumprindo o ônus do art. 917, § 3o, do CPC , além de condenar a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Sustenta a apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a rejeição liminar impediu a produção de provas documental, testemunhal e pericial indispensáveis para comprovar a existência de vícios ocultos no veículo
.

Assevera que a petição inicial não se limitou à tese de excesso de execução, fundando-se em causas de pedir autônomas relativas a vícios redibitórios e descumprimento do dever de boa-fé objetiva pelo alienante, o que afastaria a aplicação da rejeição liminar prevista no art. 917, § 4o, I, do CPC
.

Aduz que, na hipótese de se vislumbrar vício formal na exordial, o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda da inicial, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, antes de extinguir o feito prematuramente
.

Enfatiza que o veículo objeto do contrato (Jeep Renegade Sport) apresentou problemas mecânicos graves e sinais de colisão anterior logo após a aquisição, o que ensejaria o direito ao abatimento proporcional do preço e à compensação pelos prejuízos suportados com reparos e desvalorização na revenda
.

Defende, quanto ao mérito da dívida, a abusividade dos encargos aplicados pelo exequente, especificamente a capitalização composta de juros moratórios sem previsão contratual e a utilização do índice IGP-M, requerendo sua substituição pelo INPC, além do afastamento da multa e dos honorários contratuais por culpa exclusiva do credor no inadimplemento
.

Pede, pois, o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que sejam julgados procedentes os embargos com o recalculo do débito e abatimento dos danos sofridos
.

Sem contrarrazões,
ante ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULA CAROLINE LOPES NUNES ROCHA em face da sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos contra ODAILDO RODRIGUES GOMES.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante fundamentou sua defesa no excesso de execução, alegando a abusividade de encargos (juros e correção) e o direito ao abatimento de valores por supostos vícios redibitórios
. Todavia, deixou de cumprir ônus processual intransponível.

O art. 917, § 3o, do CPC é categórico: ao alegar excesso de execução, cumpre ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. No caso em tela, a recorrente limitou-se a impugnações genéricas, sem quantificar o valor incontroverso ou instruir o feito com a memória de cálculo indispensável
.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ausência desse requisito enseja a rejeição liminar dos embargos, sendo inadmissível a abertura de prazo para emenda à inicial, dada a especialidade do procedimento executivo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/
STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR
INCONTROVERSO.
[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1.190.916/RS,
Rel
. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
20/03/2018; REsp 1.622.707/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
20/03/2018;
AgInt
no
AREsp
1002952/SC,
Rel
. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
22/05/2017;
AgInt
no
AREsp
604.930/PE, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
07/03/2017;
AgRg
no
AREsp
224.903/RS,
Rel
. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
19/02/2016. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1770153 PR 2018/0219797-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018)

A tese de vício oculto no veículo (Jeep Renegade) foi lançada de forma abstrata. A apelante não trouxe aos autos:

Relatório de mecânico ou orçamento de reparos;

Notificação prévia ao apelado sobre os defeitos;

Qualquer indício documental da "profunda desvalorização" alegada
.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova de fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente é do executado. A simples alegação de vício, desacompanhada de qualquer princípio de prova, torna a petição inepta
.

Ademais, os autos da execução revelam que o apelado chegou a registrar boletim de ocorrência contra a apelante, que permaneceu silente, vindo a arguir o suposto defeito apenas após ser judicialmente compelida ao pagamento. Tal comportamento atenta contra a boa-fé objetiva e reforça o caráter protelatório da defesa apresentada.

Não há que se falar em cerceamento de defesa. A rejeição liminar ocorreu justamente porque a inicial não preencheu os requisitos formais de admissibilidade. A produção de prova pericial ou testemunhal pressupõe uma lide validamente instaurada, o que não ocorre quando a parte descumpre o dever de liquidar sua pretensão de abatimento no momento da propositura.

Como bem pontuado na sentença, a alegação de vício redibitório, no contexto dos embargos, visa o abatimento do preço e, portanto, vincula-se intrinsecamente à tese do excesso, exigindo a quantificação prévia.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a sentença que rejeitou liminarmente os embargos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026